Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-81.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000491-81.2019.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: ANA LUCIA PRATES AGUIAR e outros (29) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE CACULÉ. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 313/2013. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO AFETA O DIREITO DO SERVIDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. PROGRESSÃO HORIZONTAL DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA FATOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS DEMANDANTES – ART. 373, II CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. CRITÉRIOS ATUARIAIS DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF C/C EC Nº113/2021. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000491-81.2019.8.05.0035, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE CACULÉ e, parte Apelada, ANA LUCIA PRATES AGUIAR e outros (29). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA